Tribunal: TJSP
Processo: 1005456-85.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Contrato empresarial – Morte da beneficiária titular – Pretensão à manutenção das autoras como beneficiária do plano de saúde, arcando com o pagamento da mensalidade, observado o prazo de remissão – Autoras que ultrapassaram, há anos, a idade limite prevista no contrato para figurarem na condição de dependentes – Hipótese, entretanto, em que não foram elas excluídas do

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Contrato empresarial – Morte da beneficiária titular – Pretensão à manutenção das autoras como beneficiária do plano de saúde, arcando com o pagamento da mensalidade, observado o prazo de remissão – Autoras que ultrapassaram, há anos, a idade limite prevista no contrato para figurarem na condição de dependentes – Hipótese, entretanto, em que não foram elas excluídas do plano, tendo a ré recebido o pagamento das mensalidades – Cancelamento do contrato que caracteriza inconcebível comportamento contraditório – Expectativa legítima das beneficiárias de manutenção do plano - Exclusão das autoras que caracteriza desvantagem exagerada em seu desfavor – Art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor – Autoras que devem ser beneficiadas com o prazo de remissão, por ostentarem a condição de dependentes do plano – Dano moral – Inocorrência – Existência de dúvida em relação à possibilidade ou não de rescisão do contrato – Sentença reformada em parte – Recurso da ré desprovido e recurso das autoras provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153529
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005456-85.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante/apelado UNIMED
DE MARÍLIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, são apelados/apelantes
NATANIA SOUZA LIMA MILMANN (JUSTIÇA GRATUITA) e PAULA SOUZA
LIMA FRANCO CUNHA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da ré e deram provimento em parte ao recurso das autoras. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005456-85.2019.8.26.0344
2
VOTO No 51229
APELAÇÃO No 1005456-85.2019.8.26.0344 Marília
APELANTES E APELADAS Unimed de Marília Cooperativa de
Trabalho Médico, Natania Souza Lima Milmann e Paula Souza Lima
Franco Cunha
JUÍZA Giuliana Casalenuovo Brizzi
PLANO DE SAÚDE
Contrato empresarial
Morte da
beneficiária titular
Pretensão à manutenção das autoras
como beneficiária do plano de saúde, arcando com o
pagamento da mensalidade, observado o prazo de remissão
Autoras que ultrapassaram, há anos, a idade limite prevista no
contrato para figurarem na condição de dependentes

Hipótese, entretanto, em que não foram elas excluídas do
plano, tendo a ré recebido o pagamento das mensalidades
Cancelamento do contrato que caracteriza inconcebível
comportamento contraditório
Expectativa legítima das
beneficiárias de manutenção do plano - Exclusão das autoras
que caracteriza desvantagem exagerada em seu desfavor Art.
51, IV, do Código de Defesa do Consumidor Autoras que
devem ser beneficiadas com o prazo de remissão, por
ostentarem a condição de dependentes do plano Dano moral
Inocorrência
Existência de dúvida em relação à
possibilidade ou não de rescisão do contrato
Sentença
reformada em parte Recurso da ré desprovido e recurso das
autoras provido em parte.
Trata-se de apelações da sentença de fls. 162/166, em que foi julgada
procedente em parte “ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais, e tutela de
urgência” (fls. 1) ajuizada por Natania Souza Lima Milmann e Paula Souza Lima Franco
Cunha contra Unimed Marília Cooperativa de Trabalho Médico, “para condenar a
requerida na reintegração das autoras ao plano, consoante apólice coletiva por adesão,
por prazo indeterminado, mediante o pagamento do respectivo prêmio mensal que
vigorava por ocasião do óbito do titular, acrescido dos reajustes anuais e etários
verificados pertinentes ao contrato coletivo, mantendo-se apenas quanto a esta parte a
tutela antecipada de fls. 95/97” (fls. 166). Foram carreados à ré os ônus da sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005456-85.2019.8.26.0344
3
Inconformada, apelou esta, alegando que serem inaplicáveis o art. 30 da Lei no 9.656/98 e a
RN no 279 da ANS, por não ostentarem as autoras a condição de dependentes do plano.
Afirmou que elas se encontrariam como dependentes no plano de forma irregular. Arguiu
que as autoras somente teriam direito de celebrar contrato de plano de saúde individual,
sem observância de carências. Foi providenciado o recolhimento do preparo. Apelaram,
também, as autoras, sustentando que teriam direito ao Plano de Extensão Assistencial
(PEA), nos termos da cláusula 10 e 10.1 do contrato celebrado pelas partes. Requereram,
ainda, a condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais. Oferecidas
contrarrazões pelas autoras (fls. 190/198), foram os autos remetidos a este Tribunal.
É o relatório, adotado, quanto ao restante, o da sentença apelada.
Buscam as autoras, em decorrência do falecimento da beneficiária titular, a
manutenção da condição de beneficiárias de plano de saúde empresarial operado pela ré,
beneficiando-se do “Plano de Extensão Assistencial” (PEA), bem como a condenação da ré
no pagamento de indenização pelos danos morais suportados.
Sabidamente, é aplicável à espécie a legislação consumerista: “O contrato
de plano/seguro saúde submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e da
Lei n. 9.656/98 ainda que a avença tenha sido celebrada antes da vigência desses
diplomas legais” (Súmula 100, TJSP).
Com efeito, dispõe a cláusula 2.2.3. do contrato em questão que “Serão
considerados USUÁRIOS dependentes: (...) Filhas solteiras até 21 anos” (fls. 61).
Entretanto, in casu, a despeito de, na data do óbito da beneficiária titular (3
de fevereiro de 2019 fls. 32), as autoras Natania e Paula contassem com trinta e cinco
anos de idade (fls. 24) e vinte e sete anos de idade (fls. 25), respectivamente, nota-se que
elas não foram excluídas do plano, tendo a própria ré afirmado que permaneceram na
condição de dependentes de forma irregular (fls. 80 e 105).
Neste contexto, tem-se que a conduta da ré, ao receber o pagamento das
mensalidades e prestar os serviços médico-hospitalares, gerou expectativa legítima nas
autoras, beneficiárias dependentes, de que o contrato seria mantido. Trata-se de verdadeira
surrectio em favor das autoras, sendo abusivo o cancelamento a que procedeu a ré.
Tenha-se em mente que “Os princípios da segurança jurídica e da boa-fé
objetiva, bem como a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum
proprium), impedem que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005456-85.2019.8.26.0344
4
adotar comportamento posterior e contraditório” (AgRg no REsp no 1099550/SP, 5a
Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, em 2/3/2010, DJ
29/3/2010).
Não se duvida, assim, de que a conduta da ré constitui desvantagem
exagerada em desfavor das autoras, nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do
Consumidor.
Nesse sentido, já decidiu esta Corte em hipóteses assemelhadas:
“Seguro saúde. Preliminar de cerceamento de defesa. Inocorrência.
Suficiência dos documentos constantes dos autos para o julgamento da demanda.
Mérito. Falecimento do titular. Remissão. Dependentes que pretendem a
manutenção como beneficiários nas mesmas condições anteriores, após a morte do
titular do seguro. Coautores que há anos superaram a idade prevista na apólice
para figurar na condição de dependente. Ré que durante o período não realizou a
exclusão da apólice e recebeu os pagamentos. Ocorrência do fenômeno da
surrectio. Rescisão unilateral do contrato de seguro saúde. Impossibilidade.
Precedentes. Manutenção dos autores em seu plano, nas mesmas condições
pactuadas, mediante o pagamento das mensalidades. Recurso provido” (Apelação
Cível 1070288-25.2015.8.26.0100; Relator (a): Hamid Bdine; Órgão Julgador: 4a
Câmara de Direito Privado do TJSP; Foro Central Cível - 35a Vara Cível; Data do
Julgamento: 22/02/2018; Data de Registro: 27/02/2018).
“Seguro saúde
Morte do titular
Período de remissão

Dependentes que, depois de decorrido o quinquênio, devem ser mantidos na
apólice, desde que arquem integralmente com a respectiva contraprestação
Precedentes Caso concreto no qual, todavia, renunciaram a esse benefício, o que
não obsta a manutenção do contrato Coautor, por outro lado, que há mais de 10
anos superou a idade prevista na apólice para figurar na condição de dependente
Réu, entretanto, que durante todo este período não o excluiu da apólice e recebeu
regularmente as contraprestações Proibição de vir contra fato próprio Boa fé
objetiva Valores referentes à cota do falecido que devem ser restituídos, pena de
enriquecimento sem causa do réu Honorários sucumbenciais majorados
Recurso do réu improvido, provido em parte o dos autores” (Apelação Cível
1019241-12.2015.8.26.0100; Relator (a): Eduardo Sá Pinto Sandeville; Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005456-85.2019.8.26.0344
5
Julgador: 6a Câmara de Direito Privado do TJSP; Foro Central Cível - 11a Vara
Cível; Data do Julgamento: 28/04/2016; Data de Registro: 04/05/2016).
“Apelação. Plano de saúde. Remissão. Falecimento do titular da
apólice. Cancelamento do plano de saúde em razão da perda da condição de
dependentes com a manutenção apenas do cônjuge pelo período da remissão.
Autores que permaneceram na condição de dependentes, mesmo após ultrapassar
a idade máxima para figurar nessa condição. Obrigação que não se extingue, tendo
os beneficiários o direito de manter o contrato vigente, nos moldes contratados
antes do óbito da titular da apólice. Vedação à transferência de titularidade da
apólice prevista para terceiros, não alcançando dependentes já inscritos.
Manutenção da mesma apólice. Sentença mantida. Recurso improvido” (Apelação
Cível 1049041-85.2015.8.26.0100; Relator (a): Mauro Conti Machado; Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Privado do TJSP; Foro Central Cível - 24a Vara
Cível; Data do Julgamento: 19/10/2015; Data de Registro: 24/10/2015).
Ostentando, portanto, as autoras a condição de dependentes do plano,
mesmo após terem ultrapassado a idade limite prevista no contrato, devem ser beneficiadas
com o prazo de remissão previsto na cláusula 10.1 (fls. 73).
No tocante ao pleito de indenização por danos morais, o recurso das autoras,
contudo, não merece prosperar.
Havendo dúvida quanto à possibilidade ou não da rescisão do contrato, não
se considera que a ré tenha praticado qualquer ato ilícito capaz de ensejar o dano moral
indenizável.
Ademais, deixaram as autoras de comprovar em que medida o
descumprimento contratual por parte da ré teria extrapolado o mero aborrecimento,
causando-lhes abalo moral indenizável, ônus que lhe competia.
Em matéria contratual, somente se cogita de reparação extrapatrimonial em
casos excepcionalíssimos, não sendo este, à evidência, uma dessas hipóteses.
Em suma, não é minimamente razoável excluir as autoras do plano de saúde
empresarial, tampouco impor-lhes novo contrato com condições mais gravosas, bastando,
para o restabelecimento do equilíbrio contratual, que arquem as beneficiárias com o
pagamento integral da mensalidade, observado o prazo de remissão.
Os honorários advocatícios restam majorados para R$ 1.300,00, à luz do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005456-85.2019.8.26.0344
6
disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Nega-se, pois, provimento ao recurso da ré e dá-se provimento em parte ao
recurso das autoras.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator